Tribunal: STF
Processo: Rcl 58650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região proferida nos Autos nº 0020318-02.2013.5.04.0005. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. Requer a distribuição do feito por prevenção ao Min. Gilmar Mendes.



    2. De início, deixo de remeter os autos à Presidência desta Corte, a fim de se apurar a alegada prevenção. É que, nos termos do art. 70, caput, do RI/STF, a reclamação somente será distribuída ao relator da decisão paradigma quando a causa de pedir for o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, o que não é o caso da presente alegação de afronta à decisão proferida no ARE 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral). 



    3.  É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. Em consulta ao andamento processual dos autos disponibilizado na página eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho (TST) na internet, verifica-se que o processo foi sobrestado, com base no Tema 725 da repercussão geral. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 



    6. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    7. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator